Tribunal: STF
Processo: HC 228152
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Excesso de prazo. Princípio da duração razoável do processo. Violação. 4. O contexto dos autos autoriza inferir que, desde 2016, o paciente e os demais investigados estão submetido às contingências de uma apuração criminal sem que houvesse avanço significativo da investigação, o que viola a duração razoável do processo exigida pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.